Tribunal: TJDFT
Processo: 0722519-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NOVA CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE OU POSSE DA FRAÇÃO DO IMÓVEL. NECESSIDADE. ART. 138 DA RESOLUÇÃO No 1.000/2021 DA ANEEL. NÃO COMPROVAÇÃO. LITÍGIO POSSESSÓRIO. PENDÊNCIA EM OUTRO PROCESSO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA PRIMEIRA APELADA. OPOSIÇÃO À CRIAÇÃO DE NOVA CONEXÃO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL. PROPRIEDADE DA APELADA. RESIDÊNCIA EM ESTRUTURA DE ALVENARIA, COM LIGAÇÃO IRREGULAR. SUJEIÇÃO VOLUNTÁRIA. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO À MORADIA. INEXISTÊNCIA.
1. O art. 138 da Resolução 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, determina que a alteração da titularidade ou de pedido de conexão de novo consumidor ou demais usuários depende da comprovação da propriedade ou da posse do bem.
2. A propriedade do imóvel onde se pretende a ligação de energia é de propriedade da primeira apelada, mãe da apelante, que se recusa a autorizar a instalação de energia na residência construída no lote (barraco de alvenaria). A alegada propriedade da apelante sobre fração do imóvel não restou minimamente comprovada. Quanto à posse, há pendência de ação de reintegração de posse movida pelos demais herdeiros onde a questão deverá ser definitivamente dirimida.
3. No caso, a essencialidade do serviço, por si só, não enseja a criação de nova conexão de energia, sob pena de a violação ao direito de propriedade alheia, sobretudo mediante expressa discordância da primeira apelante.
4. Comprovado o fato de a apelante ser proprietária de outro imóvel adquirido por meio de programa habitacional, onde pode livremente residir, afasta quaisquer alegações de violação à dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia. Se reside no local “às escuras”, com uma “gambiarra” elétrica advinda (ilegalmente) por uma tomada da área de serviço do imóvel, submete-se a essa condição de livre e espontânea vontade e, também por isso, não tem direito de obrigar a primeira apelada a permitir e tolerar uma nova instalação elétrica.
5. Por consequência, a instalação de nova conexão de energia elétrica é direito potestativo da primeira apelada, proprietária do imóvel. Em consequência, a segunda apelada, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. também não pode ser compelida realizar novo fornecimento e cobrança por esse serviço sem a anuência da primeira apelada.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.